Tribunal: CARF
Processo: 13888.005768/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005768/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
LUBIANI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Tendo em vista que, a princípio, são válidos os atos pelos quais se deram a
baixa da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões
Logística S/A, esta última detém legitimidade apresentar o recurso voluntário.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS
MATÉRIAS IMPUGNADAS.
É nula a decisão recorrida, uma vez que deixou equivocadamente de conhecer
da impugnação administrativa sob o argumento de ilegitimidade passiva.
Assim, os autos devem retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão
com a análise das matérias então levantadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente quanto à legitimidade do recorrente para
apresenta-lo, e dar-lhe provimento parcial para anular o acórdão recorrido, determinando que
outro seja proferido que contemple as matérias impugnadas.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes o conselheiro Wesley Rocha, a conselheira Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005768/2008-49
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005768/2008-49

Stoll, substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 341-374) em que a Julio Simões Logística S/A
(denominação atual de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA), na qualidade de
incorporadora da contribuinte, sustenta que:
a) O presente processo deve ser reunido com os demais decorrentes da
mesma ação fiscal em decorrência da conexão;
b) A fiscalização não tem competência para considerar nulo o ato válido pelo
qual se deu a baixa da contribuinte. Isso só poderia ocorrer por declaração
da própria JUCESP ou por decisão judicial. A própria Auditora Fiscal
reconheceu a validade da incorporação e a sua incompetência para
invalidar o ato ao solicitar junto à JUCESP que se manifestasse sobre o
registro de alteração contratual sem a CND, mas alegando que não obteve
resposta até o momento;
c) Não há nada de ilegal no registro efetuado junto à JUCESP. A referência a
“certidão negativa de débitos” contida no art. 47 da Lei no 8.212/92 deve
ser interpretada em harmonia com o art. 206 do CTN. Não se pode afirmar
a exigência de certidão negativa de débitos para a incorporação em tela, já
que essa hipótese não está prevista pelo inciso I dessa disposição.
Igualmente, não se poderia cogitar da certidão com finalidade específica -
o único caso em que se faz tal demanda é com a prescrição do art. 47, § 4o,
da Lei no 8.212/91. Lembre-se que a extinção da empresa contribuinte é
apenas formal, sendo que material e substancialmente a incorporação
prossegue suas atividades, sendo sucedida de forma universal em todos os
seus direitos e obrigações pela empresa incorporadora - não havendo
impacto para os credores ou devedores da empresa, não há que se exigir a
certidão negativa de débitos para as alterações contratuais realizadas;
d) É inconstitucional a exigência de certidões fiscais para o arquivamento de
atos societários;
e) A incorporação ocorreu em 01/07/2008 e o lançamento foi efetuado em
19/12/2008. Dessa forma, e considerando que o ato de registro é válido,
tem-se que o sujeito passivo da obrigação é a impugnante, e não a Lubiani
Transportes LTDA. Havendo erro quanto à identificação do sujeito
passivo, o Auto de Infração está fulminado por nulidade;
f) Considerando a data de notificação em 24/12/2008, bem como que se
aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, já foram alcançados pela
decadência todos os créditos até a competência de 11/2003. Ainda, não se
aplica o prazo de 10 anos previsto pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, uma vez
que declarado inconstitucional pelo STF;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005768/2008-49

g) Os valores das rubricas indicadas pela fiscalização não correspondem às
diferenças apontadas como montantes não declarados em GFIP. A falta de
indicação precisa dos valores que constituem o crédito e das provas que o
sustentam implicam em nulidade do lançamento;
h) Os valores da rubrica “ajuda de custo” foram pagos como ressarcimento de
despesas necessárias ao trabalho dos segurados, motivo pelo qual não se
incluem no conceito de salário de contribuição. Nesse sentido, não sendo
base de cálculo para a incidência de contribuições previdenciárias, deve
ser afastada a multa pela ausência de declaração desses montantes em
GFIP.
i) Os valores pagos a título de bolsas de estudo também não poderiam ser
incluídos no conceito de salário de contribuição. Isso porque eram
voltados à formação dos segurados para o trabalho por eles
desempenhado, além de que a contribuinte dava possibilidade de acesso ao
programa correspondente a todos os segurados - mas não poderia obrigar
todos a aderirem;
j) As contribuições incidentes sobre serviços tomados de cooperativas
médicas, sobre os pagamentos a autônomos/contribuintes individuais e
sobre os valores dos fretes referentes aos transportadores autônomos foram
corretamente recolhidas;
k) Alguns valores pagos aos diretores da contribuinte também se tratam de
ressarcimentos de despesas (como aquelas com combustível, por
exemplo), motivo pelo qual também não se incluem no salário de
contribuição e, assim, descabe a multa pela ausência de declaração em
GFIP;
l) Segundo o art. 7o, XI, da CF, a PLR é desvinculada da remuneração e,
portanto, não integra a base de cálculo para incidência de contribuições
previdenciárias. A incidência de tais tributos inutilizaria o propósito
principal dessa parcela, qual seja, beneficiar a economia nacional. O
pagamento das verbas em questão pela Lubiani se deu em cumprimento de
Acordo Coletivo de Trabalho, que se trata de um direito dos trabalhadores
reconhecido pelo art. 7o, XXVI, da CF.
m) A própria Lei no 10.101/2000 menciona em seu art. 2o que uma das formas
de regular o pagamento da PLR é por meio dos citados acordos. Além
disso, tal Lei não determina que o pagamento realizado fora da
periodicidade mínima descaracteriza a natureza não salarial da verba.
n) A PLR não pode ser considerada como salário apenas por ser recebida
mensalmente. Ao contrário da PLR, o salário independe da existência de
lucro. A periodicidade mensal dos pagamentos não tece má-fé e visou o
benefício dos próprios trabalhadores;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005768/2008-49

o) A Lubiani efetuou o pagamento da PLR de seus trabalhadores
semestralmente em março e outubro de 2003 e 2004 - de acordo com a Lei
no 10.101/2000. Assim, mesmo que admitida a descaracterização da
natureza da verba em questão, a autuação deveria ser restrita aos
pagamentos mensais.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 373 e 374.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Registro da Julio
Solimões S/A junto à JUCESP (fls. 375-379).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.214.790-9 (fls. 2-232) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, da Lei no 8.212/91), em face de Lubiani Transportes LTDA.
(CNPJ no 54.398.086/0001-81), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2003 a
12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 63.240,00 (sessenta e três mil duzentos e
quarenta reais). A notificação do contribuinte aconteceu em 24/12/2008 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fl. 8):
1. O autuado apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social - GFIP, nas quais não foram informadas ou informadas com
incorreções as contribuições sociais destinadas a Seguridade Social incidentes sobre os
pagamentos efetuados aos Transportadores Autônomos - Categoria 15, aos Prestadores
de Serviços pessoas físicas - Categoria 13, sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho médico
- UNIMED de Piracicaba - Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos, CNPJ
44.803.922/0006-17, aos sócios - Categoria 11 e aos empregados como Ajuda de Custo,
Participação nos Lucros e Resultados - PLR e Reembolso Ensino Superior.
1.1. Os pagamentos efetuados aos Transportadores Autônomos estão discriminados nos
Anexos I -"Contribuintes Individuais - Transportador Autônomo não Declarados na
GFIP", II "Contribuintes Individuais - Transportador Autônomo - Base de Cálculo a
maior na GFIP", III "Contribuintes Individuais - Transportador Autônomo - Base de
Cálculo a menor na GFIP".
1.2. Os pagamentos realizados aos Prestadores de Serviço pessoas físicas estão
relacionados nos Anexos IV - "Prestadores de Serviços - Contribuintes Individuais -
Declarados na GFIP" e V - "Prestadores de Serviços - Contribuintes Individuais - Não
Declarados na GFIP".
1.3. Os pagamentos das faturas da UNIMED estão discriminadas no Anexo VI
"Demonstrativo Base de Cálculo Considerada pelo AFRFB (x) Base de Cálculo
Considerada pela Empresa".
1.4. Os pagamentos aos sócios estão discriminados nos Anexos VII - Despesas
Consideradas Gastos Pessoais dos Diretores" e VIII - "Pró-labore não Declarado em
GFIP".
1.5. Os pagamentos de Ajuda de Custo - Rubrica 3002, PLR - Rubricas 040 e 3007 na
Folha de Pagamento, estão elencados no Anexo IX - "Remunerações e Contribuições
não Declaradas em GFIP - Ajuda de Custo e Participação nos Lucros e Resultados" e
Anexo X - Remunerações e Contribuições não Declaradas em GFIP - Ajuda de Custo -
Rubrica 3002.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005768/2008-49

1.6. Os pagamentos de Reembolso de Ensino Superior, podem ser conferidos no Anexo
XI - Reembolso Ensino Superior dos Segurados Empregados".
1.1.1. As contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos aos
transportadores autônomos, prestadores de serviços, gastos pessoais dos Diretores,
Ajuda de Custo - Rubrica 3002, PLR rubricas 040 e 3007 e Reembolso Ensino Superior,
foram objeto da lavratura dos Autos de Infração - AI debcad 37.187.142-5, AI debcad
37.187.143-3, AI debcad n° 37.187.144-1 e AI debcad n° 37.187.145-0.
1.2.0. Alguns pagamentos de PLR - Rubrica 3007 (Anexo XIII), foram aferidos pela
contabilidade, inclusive a contribuição previdenciária devida pelos segurados, tendo em
vista que os valores constantes na contabilidade não foram confirmados nas Folhas de
Pagamento, não sendo possível desta forma discriminar os campos incorretos na GFIP.
As contribuições previdenciárias devidas sobre referida Rubrica estão incluídas nos Al's
Debcad n° 37.187.139-5, 37.187.140-9 e 37.187.141-7.
2. Tal ocorrência configura-se em infração ao disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991,
art. 32, inc. IV e §5°, também acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997
combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e redação da MP 449 de 04/12/2008,
conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 32-A, inciso II, acrescentado pela MP
449/2008.
3. Em respeito ao art. 106, inciso Il, alínea "c" do Código Tributário Nacional - Lei
5.172/1966, a multa com as regras vigentes a partir da MP 449/2008 devem ser
confrontadas com a legislação anterior, para a incidência da penalidade menos severa ao
autuado.
4. Não houve reincidência nem outros agravantes.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo I -
Demonstrativo de Contribuintes individuais - Transportador autônomo não declarado na GFIP -
categoria 15 (fls. 10-142); ii) Anexo II - Demonstrativo de contribuintes individuais -
Transportador autônomo categoria 15 na GFIP - Base de cálculo a maior na GFIP (fls. 143-154);
iii) Anexo III - Demonstrativo - contribuintes individuais - transportador autônomo categoria 15
- Base de cáclulo a menor na GFIP (fls. 155-159); iv) Anexo IV - Planilha de prestadores de
serviços - contribuintes individuais categoria 13 declarados na GFIP (fls. 160-164); v) Anexo V -
Planilha de prestadores de serviços - contribuintes individuais não declarados em GFIP -
categoria 13 (fls. 165-167); vi) Anexo VI - Demonstrativo de base de cálculo considerado pelo
AFRFB (x) base de cálculo declarada em GFIP - Nota fiscal cooperativa médica UNIMED (fls.
168-171); vii) Anexo VII - Despesas consideradas gastos pessoais dos diretores (fls. 172-185);
viii) Anexo VIII - Demonstrativo de Pro Labore não declarado em GFIP (fl. 186); ix) Anexo IX -
Remunerações e contribuições não declaradas em GFIP - ajuda de custo e participação nos
lucros e resultados - rubricas 3002, 3007 e 040 (fls. 187-207); x) Anexo X - Remunerações e
contribuições não declaradas em GFIP - Ajuda de custo - Rubrica 3002 (fls. 208-210); xi) Anexo
XI - Reembolso ensino superior dos segurados empregados - Contribuições não declaradas em
GFIP (fls. 211-224); xii) Anexo XII - Demonstrativo da multa de acordo com a MP 449/2008
(fls. 225 e 226); xiii) Anexo XIII - Participação nos lucros e resultados - PLR - Aferição da
contribuição dos segurados (fl. 227); xiv) Anexo XIV - Demonstrativo do número de segurados a
serviço da empresa (fl. 228); xv) Anexo XV - Total das contribuições mão declaradas em GFIP -
constantes na contabilidade, recibos e folhas de pagamento apresentados (fls. 229 e 230); xvi)
Anexo XVI - Demonstrativo da multa - legislação anterior a MP 449/2008 (fl. 231); e xvii)
Procuração (fl. 232).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005768/2008-49

Julio Simões Logística S/A, na qualidade de incorporadora da contribuinte,
apresentou impugnação em 26/06/2009 (fls. 233-265), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente levantados com o recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos
nos termos das fls. 264 e 265.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e de situação cadastral (fl. 266); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais de Julio
Simões Transportes e Serviços LTDA (fls. 267-325); iii) Procuração (fl. 326); e iv) Documentos
pessoais (fl. 327).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-26.374, de 08 de outubro de 2009 (fls. 332-337), deixou de
conhecer da impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Ilegitimidade de parte é causa de não conhecimento da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de janeiro de 2010 (fl. 340), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 12 de fevereiro de 2010 (fls. 341-374). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
O conhecimento do recurso passa necessariamente pelo exame quanto à validade
dos atos pelos quais se deu a baixa da pessoa jurídica autuada e sua subsequente incorporação
pela Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (atualmente denominada Julio Simões Logística
S/A). Isso porque, caso se entenda pela invalidade do ato, a conclusão decorrente seria de que a
recorrente não detêm legitimidade para a interposição do recurso - tal qual afirmou a DRJ em
relação à impugnação administrativa.
A fiscalização e a decisão recorrida fundamentaram-se no que prescrevem a Lei
8.212/91 e a Instrução Normativa no 105/2007 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) acerca do tema, especialmente nos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005768/2008-49

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente,
nos seguintes casos:
[...]
I - da empresa:
[...]
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de
capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial,
transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
IN no 105/2007:
Art. 1o Os pedidos de arquivamento de atos de extinção ou redução de capital de
empresário ou de sociedade empresária, bem como os de cisão total ou parcial,
incorporação, fusão e transformação de sociedade empresária serão instruídos com os
seguintes comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais federais:
[...]
II - Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pela Secretaria da Receita
Previdenciária;
Menciona a DRJ, também, as seguintes prescrições da IN/MPS/SRP no 03/2005,
com a redação dada pela IN no 20/2007:
Art. 532. A CND será expedida para as seguintes finalidades:
I - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
[...]
III - registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à:
a) baixa de firma individual, denominada empresário pelo art. 931 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil);
b) extinção de entidade ou de sociedade comercial ou civil, inclusive a decorrente de
cisão total, fusão ou incorporação;
IV - quaisquer outras finalidades, exceto as previstas nos incisos I, II e III.
§ 1o Poderá ser emitida CPD-EN para as finalidades de que tratam os incisos I e IV do
caput.
Art. 533. A emissão de certidão para as finalidades previstas no inciso III do art. 532,
dependerá de prévia verificação da regularidade do sujeito passivo no Sistema Baixa de
Empresas, disponível na Internet, no endereço www.previdencia.gov.br.
Registrou também que a empresa Lubiani Transportes LTDA ainda se encontrava
com a situação cadastral ativa no sistema da Receita Federal do Brasil.
Apontou que seria estritamente necessária a apresentação de certidão negativa de
débitos para proceder à baixa da Lubiani Transportes LTDA e a incorporação que se sucedeu
(não podendo ser substituída por certidão positiva com efeitos de negativa), sob pena de nulidade
na forma do art. 48 da Lei no 8.212/91:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005768/2008-49

Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu
registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar
ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
Dessa forma, entendeu que a parte legítima para a apresentação da impugnação
administrativa era a empresa autuada, e não a Julio Solimões Logística S/A.
Nota-se que, durante o andamento do presente processo, foi instaurado processo
de revisão de ofício pela JUCESP contra o ato de arquivamento da incorporação acima citada - o
que foi provocado por ofícios encaminhados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Piracicaba, relatando que tal registro foi realizado com certidões positivas com efeitos de
negativas.
Informa a JUCESP que no âmbito dessa revisão, a incorporadora apresentou
contrarrazões “pelas quais manifestou, em síntese, o entendimento de inconstitucionalidade da
exigência de apresentação das certidões negativas de débitos, pleiteando, ao final, a
manutenção do registro e arquivamento dos atos de incorporação” (fl. 1948 do processo no
13888.005761/2008-27).
Ao ser intimada para apresentar as vias originais dos atos de arquivamento nesse
segundo processo, a Julio Solimões Logística S/A impetrou mandado de segurança com a
finalidade de não ser obrigada a devolver esses documentos (fls. 1952-1983 do processo no
13888.005761/2008-27), no qual houve a concessão da medida liminar requerida (fls. 1984-
1989 do processo no 13888.005761/2008-27).
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, por sua vez, informou que se
manifestaria acerca da defesa da Julio Solimões Logística S/A no citado processo de revisão
após o julgamento do Mandado de Segurança no 2009.61.00.004971-6 (fls. 1944-1946 do
processo no 13888.005761/2008-27).
Tem-se que, a princípio, são válidos os atos os atos pelos quais se deram a baixa
da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões Logística S/A. Dessa
forma, é certo que a incorporadora detém legitimidade para a interposição do presente recurso
voluntário e, consequentemente, também a detinha para a apresentação da impugnação
administrativa.
Verifica-se, entretanto, que a decisão recorrida deixou de conhecer da referida
impugnação por entender que a recorrente não tinha legitimidade para questionar o débito, de
forma que não analisou nenhuma das questões então impugnadas.
Ante as razões acima tratadas, o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida
é a medida que se impõe, devendo os autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova
decisão que aprecie o mérito das alegações formuladas pela recorrente. Por essa mesma razão,
resta prejudicado o conhecimento das demais matérias do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente
quanto à questão da legitimidade para a interposição do recurso, e dar-lhe provimento parcial
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005768/2008-49

para o fim de anular a decisão recorrida e remeter os autos à DRJ, para que seja proferida nova
decisão que aprecie todas as matérias levantadas na impugnação administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 393
DF CARF MF
Original